Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713773-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DIAS ALGARTE AGRAVADO: DIOGENES GOMES NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DIAS ALGARTE, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0710727-02.2023.8.07.0001, sobre ação declaratória de quitação de débitos de acordo homologado por sentença transitada em julgado, indeferiu a tutela de urgência (ID 152366645 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45665873), o agravante, em síntese, alega a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência, para que sejam sobrestados os efeitos do contrato de locação assinado com o réu em 30.9.2014 no que diz respeito à situação subjetiva do Autor, em especial a cobrança de alugueres, em virtude do cumprimento de sua parte em acordo homologado judicialmente. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45665876 e 45665875). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo preliminar verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Este recurso pretende a revisão de decisão judicial de primeira instância sobre concessão de tutela provisória. Neste momento processual, fase de cognição sumária recursal, eventual deferimento da liminar modificando a decisão recorrida só cabe em casos em que há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória pleiteada na origem. Possível dúvida sobre o preenchimento dos requisitos torna necessária análise mais detida, confundindo-se tal exame com o mérito recursal. Não há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Verifica-se que a ação pretende declaração de quitação de obrigações de sócio referentes a débitos de locação, após dissolução da sociedade (processo n. 0030912-41.2015.8.07.0015). Tais débitos são objeto de vários outros processos, como citado na decisão judicial recorrida (0714504-32.2022.8.07.0000; 0034777-17.2015.8.07.0001; APC no 2015.01.1.118330-3). Também se questiona cumprimento de acordo homologado, mas não está claro se houve descumprimento por um dos ex-sócios e quais as consequências de seu inadimplemento em relação ao acordo firmado. Também se mostra necessário maior contraditório para aclarar quais verbas o antigo locador eventualmente cobra no momento, e se houve quitação plena referente ao recorrente. Tais circunstâncias não estão patentemente comprovadas no momento. A análise detida da questão, superando dúvidas sobre os fatos e eventuais contradições entre as alegações das partes, deve ser realizada em julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de maio de 2023